Tribunal: TJDFT
Processo: 0725912-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725912-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO APELADO: GISELA RIBEIRO DE SOUZA CARVALHO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em respeito ao disposto no art. 10 do CPC/15, dê-se vista à parte Embargante/Recorrente Gisela Ribeiro de Souza Carvalho acerca da petição e documentos de IDs 72727158, 72730761 e 72730777, apresentados pelo BRB Banco de Brasília S/A., para, querendo, manifestar-se em 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator